Tribunal: TJDFT
Processo: 0016419-67.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0016419-67.2016.8.07.0001 Apelante(s) BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA Apelado(a)(s) JIN COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITDA – EPP E CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelação interposta por Brasil 10 Empreendimentos Imobiliários, Administração de Imóveis Próprios, Incorporadora e Construtora Ltda. contra sentença (ID 17604316) proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por Cláudio Roberto de Oliveira contra JIN Comércio de Alimentos Ltda. – EPP e a ora apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar as rés a elaborarem projeto e requererem a licença de construção da rampa, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$150,00 (cento e cinquenta reais), assim como para condená-las a restituir ao autor 10% (dez por cento) do valor dos aluguéis já pagos e para reduzir o valor da locação em 10% (dez por cento) até que a rampa esteja construída e em plena condição de uso. Ainda, restou determinado que a liberação dos numerários depositados em Juízo com base na tutela de urgência deverá manter os percentuais já definidos, até o trânsito em julgado, mantendo-se, ainda, a liberação imediata exclusivamente em favor da locadora JIN Comércio de Alimentos Ltda. - EPP. Na petição de ID 18001544, de 23/7/2020, a apelada JIN Comércio de Alimentos Ltda. – EPP requer a expedição de alvará de transferência de valores referente a 40% (quarenta por cento) do valor do aluguel depositado no mês de julho de 2020. Conforme decisão de ID 18271459, esta Relatoria nada proveu quanto ao pedido de levantamento de valores, ressaltando-se que o depósito via TED (transferência eletrônica disponível), assim como os demais depósitos dos valores correspondentes aos aluguéis mensais efetuados pelo autor, Cláudio Roberto de Oliveira, foram realizados na conta judicial n. 1039.040.01541693-8, vinculada ao Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, e não à 2a Turma Cível. A apelada JIN Comércio de Alimentos Ltda. – EPP peticionou novamente no ID 18729058. Aduziu que distribuiu o pedido de expedição de alvará de forma incidental, vinculado ao processo principal, endereçado ao juízo da 16a Vara Cível, mas o processo foi extinto sem resolução de mérito. Destaca que o depósito judicial referente ao mês de agosto/2020 foi efetuado em conta vinculada à 2a Turma Cível. Assim, no intuito de viabilizar o recebimento mensal dos valores, inclusive no caso de futura remessa do processo aos Tribunais Superiores, de evitar tumulto processual e de priorizar os princípios da economia e celeridade processual, requereu que esta Relatora: a) autorize que o apelado Cláudio Roberto de Oliveira, doravante, faça os depósitos mensais referentes à proporção autorizada pelo TJDFT (40%) direto na conta bancária de titularidade do representante da empresa apelada JIN COMÉRCIO DE ALIMENTOS LIMITDA - EPP, senhor CHIANG JIN GUAN, CPF: 800.519.957-00, conforme dados que seguem: Banco do Brasil (001), agência 2887-8, conta corrente 34.279-3; b) determine a expedição de alvará de transferência dos valores depositados no mês de agosto/2020, a ser enviado eletronicamente ao banco, para levantamento da quantia de R$15.787,79 (quinze mil setecentos e oitenta e sete reais e setenta e nove centavos), com seus eventuais acréscimos, para crédito na conta bancária indicada no item anterior; e c) determine a baixa dos autos em diligência, para que o juízo da 16a Vara Cível possa autorizar a expedição do alvará referente ao depósito efetuado no mês de julho/2020. É o breve relatório. Decido. 2. Cuida-se, na origem, de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por Cláudio Roberto de Oliveira contra JIN Comércio de Alimentos Ltda. – EPP e Brasil 10 Empreendimentos Imobiliários, Administração de Imóveis Próprios, Incorporadora e Construtora Ltda., na qual a parte autora requereu que as requeridas, locadoras, cumpram a obrigação contratual referente à construção de rampa de acesso ao subsolo do imóvel, bem como efetuam o pagamento de indenização a título de perdas e danos em valor correspondente a 20% (vinte por cento) do valor integral dos aluguéis pagos pelo autor/locatário. Em junho de 2016, o Juízo da 16a Vara Cível de Brasília deferiu a tutela de urgência requerida na exordial “para que o autor deposite em Juízo os valores dos aluguéis que se vencerem no curso da ação, a partir desta decisão” (ID 17603753). Na petição de ID 17604063, a requerida Brasil 10 Empreendimentos Imobiliários, Administração de Imóveis Próprios, Incorporadora e Construtora Ltda. requereu a autorização do levantamento de 40% (quarenta por cento) de cada parcela mensal depositada em Juízo pelo autor, importância equivalente a quantia incontroversa (80% de cada depósito). Consoante decisão de ID 17604066, o Juízo de origem indeferiu o pedido, sob o fundamento de que, não obstante se tratar de valor incontroverso relativo aos aluguéis, no contrato de locação consta como locadores a Brasil 10 e a JIN Comércio de Alimentos Ltda. - EPP, não indicando qual o percentual correspondente a cada locador. Requerida a reconsideração da decisão, o Juízo a quo consignou que, “enquanto não cumprida a contraprestação das locadoras/requeridas, não é possível o levantamento dos aluguéis”, determinando que o autor continuasse depositando em Juízo os valores da locação (ID 17604073). Contra a r. decisão, a requerida Brasil 10 interpôs recurso de agravo de instrumento, distribuído à e. Desembargadora Carmelita Brasil, ao qual foi dado parcial provimento para “determinar que após a retenção do 7o aluguel depositado judicialmente, ou seja, a partir do 8o aluguel depositado em Juízo, os réus possam levantar 80% (oitenta por cento) da importância a ser depositada, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um deles” (Acórdão 984417, 20160020362767AGI, Relator: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2016, publicado no DJE: 2/12/2016. Pág.: 212/240). A partir de então, a requerida JIN Comércio de Alimentos Ltda. – EPP, nos autos n. 0016419-67.2016.8.07.0001, passou a requerer, mês a mês, a expedição de alvará de levantamento do seu percentual devido. O último alvará expedido pelo Juízo de origem é referente ao mês de junho de 2020 (ID 17604414). Diante da interposição de recurso de apelação e remessa dos autos à segunda instância, o pedido de expedição de alvará de transferência de valores referente a 40% (quarenta por cento) do valor do aluguel depositado no mês de julho de 2020 foi feito a esta Relatoria (ID 18001544). Conforme relatado, esta Relatoria nada proveu quanto ao pedido de levantamento de valores, ressaltando-se que o depósito via TED (transferência eletrônica disponível), assim como os demais depósitos dos valores correspondentes aos aluguéis mensais efetuados pelo autor, Cláudio Roberto de Oliveira, foram realizados na conta judicial n. 1039.040.01541693-8, vinculada ao Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, e não à 2a Turma Cível. Ato contínuo, a requerida/apelada JIN Comércio de Alimentos Ltda. – EPP peticionou novamente no ID 18729058. Aduziu que distribuiu o pedido de expedição de alvará de forma incidental, vinculado ao processo principal, endereçado ao juízo da 16a Vara Cível, mas o processo foi extinto sem resolução de mérito (processo n. 0724253-41.2020.8.07.0001). Destaca que o depósito judicial referente ao mês de agosto/2020 foi efetuado em conta vinculada à 2a Turma Cível (ID 18731162). Assim, no intuito de viabilizar o recebimento mensal dos valores, inclusive no caso de futura remessa do processo aos Tribunais Superiores, de evitar tumulto processual e de priorizar os princípios da economia e celeridade processual, requereu que esta Relatora: a) autorize que o autor/apelado faça os depósitos mensais referentes à proporção autorizada de 40% (quarenta por cento) direto na conta bancária da apelada JIN; b) determine a expedição de alvará de transferência dos valores depositados no mês de agosto/2020; e c) determine a baixa dos autos em diligência, para que o Juízo da 16a Vara Cível possa autorizar a expedição do alvará referente ao depósito efetuado no mês de julho/2020. Com efeito, como já destacado, no julgamento do agravo de instrumento n. 2016.00.2.036276-7, esta e. 2a Turma Cível determinou que as requeridas pudessem levantar 80% (oitenta por cento) da importância a ser depositada, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma delas (Acórdão n. 984417). Ainda, no dispositivo da v. sentença, a d. sentenciante, Juíza Clarissa Menezes Vaz Masili, ressaltou que a liberação dos numerários depositados em Juízo com base na tutela de urgência deverá manter os percentuais já definidos, até o trânsito em julgado, mantendo-se, ainda, a liberação imediata exclusivamente em favor da locadora JIN Comércio de Alimentos Ltda. – EPP. A par de tal quadro, aplica-se à hipótese a regra do art. 516, II, do CPC, segundo a qual o cumprimento da sentença, ainda que provisório como no caso, efetuar-se-á perante o Juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição. Anote-se não se tratar de causa de competência originária da segunda instância. Assim, o cumprimento deve ocorrer por petição dirigida ao Juízo a quo. Portanto, determina-se o cumprimento do reportado acórdão n. 984417 perante o Juízo de origem, competindo a ele a apreciação dos pedidos de expedição de alvará, sem baixa em diligência, haja vista a pendência de julgamento do recurso de apelação. Registre-se, ademais, que não foi autorizado o depósito de valor vinculado à 2a Turma Cível, devendo a quantia depositada em Juízo referente ao aluguel de agosto de 2020 ser vinculada ao Juízo de origem, assim como nos meses precedentes, motivo pelo qual deve ocorrer a transferência do valor. 3. Ante o exposto, defiro em parte os pedidos deduzidos pela apelada JIN Comércio de Alimentos Ltda. – EPP na petição de ID 18729058, para determinar ao Juízo de origem o cumprimento das determinações exaradas no Acórdão n. 984417. Cumpra-se. Publique-se. Intime-se. Certifique-se e, posteriormente, apense-se cópia e certidão nos presentes autos. Retornem conclusos. Brasília, 26 de agosto de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora